Tribunal: TJDFT
Processo: 0722116-86.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722116-86.2020.8.07.0001 RECORRENTES: ZIMA DE SOUZA LIMA ARAÚJO, JULIANDRO DE FREITAS ARAÚJO RECORRIDAS: GREEN AMBIENTAL E RECICLAGEM LTDA - ME, RS SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO. COBRANÇA DE DÍVIDA POSTERIOR À ALIENAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. PRETENSÃO DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. Comprovado nos autos que o objeto do contrato de locação firmado entre as partes é um veículo que foi alienado pela exequente ao executado, em momento anterior ao termo inicial da dívida cobrada, deve ser reconhecida a ilegitimidade ativa da exequente para a causa. Os requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade devem estar ínsitos no título a ser executado, nos termos dos artigos 783 e 803, do Código de Processo Civil. Se, para demonstrar a ausência de um dos requisitos do título, há necessidade de apuração de fatos e produção de provas, não é possível faze-lo nos autos da execução, em razão da incompatibilidade com o procedimento. Os recorrentes alegam que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 104, 186, 187, 421, 421-A, 422, 884, 885 e 927, todos do Código Civil, porque o contrato de locação do veículo, negócio jurídico válido, foi assinado em 10/3/2016, enquanto a procuração foi outorgada em 8/5/2017; o instrumento de mandato evidencia não ter havido venda do bem, mas apenas outorga de poderes sem a transferência de titularidade; assim, são devidos os alugueres entre 10/3/2016 a 8/5/2017, pois o período de carência deverá ser quitado ao final; b) artigos 408, 778, 779, inciso I, 784, inciso III, todos do Código de Processo Civil, pois são partes legítimas para figurarem no polo ativo da execução na condição de detentores de título executivo extrajudicial. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas afrontas aos artigos 104, 186, 187, 421, 421-A, 422, 884, 885 e 927, todos do CCB, e 408, 778, 779, inciso I, 784, inciso III, todos do CPC. Com efeito, a turma julgadora fez as seguintes ponderações no ID 27970600 – Págs. 6/8, verbis: A ação de execução persegue o pagamento de crédito supostamente obtido pelos apelantes/exequentes em decorrência de contrato de locação de veículo firmado com GREEN AMBIENTAL E RECICLAGEM LTDA, em 10/03/2016, no valor mensal de R$10.000,00, com prazo de carência de 24 meses. Colhe-se da inicial (emenda constante no ID 25770373) que, de forma expressa, os exequentes/apelantes apontam a cobrança de valores relativos ao período de 10/05/2018 até o ajuizamento da ação, tendo consignado na petição que o termo inicial considera o prazo de carência estipulado no Contrato, findo o qual passou a incidir a cobrança de R$10.000,00. Decorre daí, com clareza, que a execução persegue a dívida a partir de 10/05/2018, o que, inclusive, coincide com a planilha de débitos constante no ID 25770373 – Pág. 14. Desde já, refuta-se, então, a alegação dos apelantes de pretensão de cobrança de valor anterior àquela data. De peculiar, tal como consignado na sentença, o objeto do contrato era a locação do veículo de propriedade de ZIMA/exequente, que, em 09/05/2017, outorgou procuração, com cláusula in rem suam, à GREEN/executada, pela qual transferiu o veículo objeto do contrato de locação. A referida procuração, pelas características que guarda, representa verdadeiro negócio jurídico de transferência de direitos, de modo que, operada a tradição, não restam dúvidas de que o bem deixou de pertencer à apelante/exequente, conforme estabelece o artigo 685, do Código Civil. (...) Destarte, o bem objeto da dívida não pertence mais ao acervo patrimonial da apelante/exequente desde 09/05/2017, o que a torna ilegítima para a pretensão de cobrança da dívida em momento posterior àquela data. Ademais, no que diz respeito aos custos de manutenção, é de se notar que as notas fiscais emitidas não permitem correlacionar o serviço prestado com o veículo objeto do contrato, sendo, inclusive, perceptível que boa parte das manutenções coincidem com o início da vigência do contrato (10/03/2016), o que pode indicar reparos necessários à própria viabilização do pacto firmado. Por isso, a cobrança de tais valores é incompatível com a ação de execução. Feitas tais considerações, a toda evidência, o título executivo apresentado não tem força executória, ante a ausência de prova da exigibilidade da suposta dívida, em decorrência da alienação do bem objeto do contrato pela exequente, o que atrai o reconhecimento da sua ilegitimidade ativa para a causa. A referida conclusão é bastante clara ao enfrentar as razões recursais dos apelantes, que, a fim de reforçarem sua legitimidade, sustentam o cabimento e a necessidade de produção de prova testemunhal, o que, como visto na análise da preliminar arguida, é pleito incompatível com o rito abreviado da ação execução. (...) Portanto, nos termos dos artigos 783 e 803, do Código de Processo Civil, a execução de título extrajudicial não comporta discussão acerca da legitimidade da parte, de sorte que, havendo necessidade de dilação probatória, a via adequada para discutir e reaver, se for o caso, o crédito, é a ordinária, devendo ser mantida a sentença de extinção do feito, por ilegitimidade da parte autora. Nessas condições, fácil concluir que a apreciação das teses recursais demandam o reexame de cláusulas contratuais e do instrumento de mandato, bem como de fatos e provas, providências vedadas pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015